Tribunal: TJBA
Processo: 8079255-81.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8079255-81.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EVEREST CONSTRUMAR LTDA

Advogado(s)
:
RICARDO JULIO COSTA OLIVEIRA

APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL MARIA CARMEM VILAS BOAS

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO IMOBILIÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA. AVERBAÇÃO DE CONSTRUÇÃO. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por EVEREST CONSTRUMAR LTDA contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c tutela antecipada, ajuizada por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MARIA CARMEM VILAS BOAS e PAULO ROBERTO FAHEL DA FONSECA, determinando que a empresa promovesse a averbação da construção da Torre A do referido empreendimento perante o 1º Ofício de Registro de Imóveis de Salvador, arcando também com custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa. A apelante sustenta a ilegitimidade passiva, sob a alegação de que atuou apenas como construtora, não exercendo o papel de incorporadora, e defende a impossibilidade de cumprimento da obrigação por suposta ausência de posse dos documentos necessários à averbação.

II. Questão em discussão

Discute-se se a EVEREST CONSTRUMAR LTDA possui legitimidade passiva para figurar na ação e se detém responsabilidade pela averbação da Torre A, à luz da sua atuação como incorporadora e coproprietária, ainda que sustente ter sido mera construtora. Questiona-se também se há, de fato, impossibilidade de cumprimento da obrigação judicialmente imposta.

III. Razões de decidir

1.

A alegação de ilegitimidade passiva foi afastada, considerando-se a prova nos autos de que a ré, além de construtora, detinha fração ideal do empreendimento e atuou como incorporadora, sendo responsável pelo habite-se e demais atos da incorporação.

2.

Não houve comprovação da existência de contrato de empreitada, tampouco de repasse dos documentos necessários à averbação aos adquirentes, o que reforça o dever da empresa de concluir o ciclo registral da incorporação.

3.

O argumento de que o empreendimento foi conduzido sob regime de condomínio de construção também foi afastado, pois não ficou comprovado que os adquirentes exerceram controle exclusivo da obra, sendo clara a atuação empresarial da apelante.

4.

Nos termos do art. 44 da Lei n. 4.591/1964 e dos princípios da boa-fé objetiva e função social do contrato (arts. 421 e 422 do CC), o incorporador tem o dever de entregar o empreendimento regularizado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. É legítima a construtora que, além de coproprietária, atua como incorporadora do empreendimento, assumindo obrigações típicas de regularização registral. 2. A ausência de repasse documental e a participação na incorporação afastam a alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação de averbação da construção."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8079255-81.2022.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2025

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA